Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704728-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE RIBAMAR NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jose De Ribamar Nascimento contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos cumprimento de sentença instaurado contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de expedição de requisitórios para pagamento da parcela incontroversa do crédito exequendo, em razão dos limites estabelecidos para precatório e RPV (ID 144845980 do processo n. 0706284-25.2021.8.07.0018). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 146810255). Nas razões recursais (ID 43491542), o recorrente alega que o Sistema de Administração de Precatórios (Sapre) permite expedição de precatórios com valor inferior a dez salários mínimos. Sustenta que a decisão agravada afronta o princípio do acesso à justiça, consagrado pelo artigo 5o, XXXV, da CF. Afirma que o Sistema de Administração de Precatórios não pode servir de justificativa para a deficiente tutela dos direitos dos jurisdicionados. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, com expedição imediata do precatório referente à parcela incontroversa. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 43491550). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nos pressupostos estabelecidos na legislação processual civil, passa-se à análise do pedido liminar apresentado no agravo de instrumento. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Portanto, de acordo com o referido precedente vinculante, é possível expedir precatório ou RPV para satisfação imediata da parte do título executivo judicial que não está mais sujeita a questionamento ou modificação. Esse entendimento se coaduna com o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, que prevê: “Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. Deve-se respeitar, entretanto, os limites estabelecidos para expedição de precatório e RPV e a impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme art. 100, § 8o, da CF. Como exposto nos fundamentos do acórdão prolatado pelo STF no Recurso Extraordinário citado acima, “deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor”. No caso em análise, o Juiz, na origem, considerou incabível determinar expedição de requisitório da parcela incontroversa do crédito exequendo, em razão do valor global cobrado na execução, já que seria necessário expedir precatório com valor inferior ao teto do RPV, o que não se admite. Nesse ponto, é oportuno citar os fundamentos apresentados na decisão proferida no Juízo a quo e impugnada neste recurso: [...] O c. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Tese 28 da Repercussão Geral, fixou entendimento segundo o qual surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, sendo certo que se o valor global executado superar o teto legal fixado para as Requisições de Pequeno Valor, a parcela incontroversa também deverá ser feita por meio de precatório, mesmo se for inferior ao teto do RPV. Saliente-se que a atenção a tal regra é de extrema relevância, com o fito de se evitar a subversão da fila de pagamentos, mantendo a ordem e o planejamento financeiro do ente público, além de respeitar a isonomia entre os credores da Fazenda Pública. No caso dos autos, não foi determinada a expedição de requisitório da parcela incontroversa dado o valor global cobrado na exordial e em atenção à Tese 28 fixada pela Suprema Corte, uma vez que seria necessária a expedição de precatório com valor inferior ao teto do RPV, o que não é possível.Com efeito, o sistema utilizado pelo Tribunal para a expedição de ordens de pagamento (SAPRE) não autoriza a expedição de precatórios com valor inferior à dez salários-mínimos, o que implica na inviabilidade da expedição da parcela incontroversa pleiteada pelos embargantes, porquanto inferior ao limite alhures mencionado e dado a necessidade de observância do rito dos precatórios. A propósito do tema, mutatis mutandis, os seguintes julgados: [...] Assim, a despeito da determinação exarada nos autos do Agravo de Instrumento 0710846-97.2022.8.07.0000, não há como autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa, diante dos limites para expedição de precatório e RPV. Oficie-se ao i. Relator do Agravo de Instrumento 0710846-97.2022.8.07.0000 para ciência desta decisão. Aguarde-se o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0702125-59.2022.8.07.0000. Adote a Serventia as diligências necessárias. [...] Neste juízo de cognição sumária, observa-se que a decisão recorrida foi proferida à luz da tese consolidada pelo STF em regime de repercussão geral (Tema n. 28). Ademais, há precedentes deste TJDFT que corroboram a conclusão adotada na decisão agravada, no sentido de que o Sistema de Administração de Precatórios (Sapre) não permite expedição de precatório com valor inferior a 10 (dez) salários mínimos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO REFERIDO ACORDÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 100, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO SOBRE A IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE. STF. TEMA 28. DECISÃO MANTIDA. 1. A existência de determinação específica em um acórdão não significa que a obrigatoriedade de cumprimento seja imediata. O momento de execução do conteúdo do dispositivo depende de a decisão ser dotada de eficácia imediata ou condicionada à não interposição de recursos. 2. Conforme art. 100, § 5o, da Constituição Federal: "É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente". 3. A expressão "sentenças transitadas em julgado" não se refere apenas à fase de conhecimento: abarca também a impugnação ao cumprimento de sentença proposta pela Fazenda Pública. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 28, fixou a seguinte tese em repercussão geral: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 5. O prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado - precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) - deve observar o valor total da execução (inclusive a parte controvertida). 4. O Sistema de Administração de Precatórios - Sapre não permite a expedição de precatório cujo valor seja inferior a 10 (dez) salários-mínimos, o que inviabiliza, na hipótese, o prosseguimento do cumprimento de sentença. 6. O juízo, ao determinar a suspensão do processo, não violou a autoridade de decisão proferida por esta Sexta Turma; apenas aplicou ao caso concreto (execução contra a Fazenda Pública) a previsão constitucional de ineficácia do acórdão proferido em agravo de instrumento até o seu trânsito em julgado. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1636350, 07265574520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPUGNAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. STF. TEMA 28. INVIÁVEL A EMISSÃO DE PRECATÓRIO INFERIOR AO TETO DA RPV. 1. Inviável a expedição de precatório sem que antes ocorra o trânsito em julgado da decisão judicial que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação ao que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 100, §§ e 3o e 5o, devendo ser privilegiada a interpretação literal do texto constitucional em detrimento da tese defendida pelo agravante, que depende da adaptação de entendimentos adotados no julgamento de execuções comuns, movidas contra particulares. 2. Em casos de cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no RE 1.205.530 (Tema 28) admite a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 3. O Sistema de Administração de Precatórios - Sapre não permite a expedição de precatório cujo valor seja inferior a 10 (dez) salários-mínimos, o que inviabilizaria, na hipótese, o prosseguimento do cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1627231, 07176196120228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não se constata probabilidade de provimento do recurso interposto pelo exequente. Além disso, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de justificar o deferimento do pedido liminar formulado na peça recursal. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, o pleito liminar deve ser rejeitado. O exame aprofundado do mérito recursal será realizado pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora